Tribunal: TJDFT
Processo: 0723894-05.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0723894-05.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: NG3 BRASILIA CONSULTORIA E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: LEONARDO SILVESTRE MEIRA DE SOUZA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FINANCEIRA - PROPOSTA DE REFINANCIAMENTO DE DÍVIDA COM VANTAGEM ECONÔMICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - INADIMPLEMENTO DA PARTE CONTRATADA - PUBLICIDADE ENGANOSA - RECOMPOSIÇÃO DOS CONTRATANTES AO “STATUS QUO ANTE” - IMPOSITIVA A OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS: NÃO SUBSTANCIALMENTE AFETADOS OS DIREITOS INERENTES À PERSONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. 1. Trata-se e ação de rescisão contratual c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, em que o autor alega a contratação da ré, em 20/3/2021, para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira com a qual o autor tinha contrato de alienação fiduciária de veículo automotor. De acordo com o contrato, o consumidor deveria deixar de quitar as prestações regularmente junto ao banco, o que diminuiria o montante de sua dívida de R$ 40.313,95 para R$ 24.180,00, mediante pagamento de custas iniciais de R$ 2.900,00, além de 20% sobre o valor economizado. Afirma ter adimplido 9 parcelas do contrato, no valor de R$ 780,00 cada (total de R$ 7.020,00), contudo a ré não realizou a negociação extrajudicial com o banco, agindo com dolo para ludibriar o consumidor. Assevera que, em razão do adimplemento das parcelas da alienação fiduciária, teve seu veículo apreendido pelo banco, além de ter perdido o valor já pago à instituição financeira (R$ 22.107,65), com a qual ainda pendente débito de R$ 3.169,33, mesmo após o leilão do automóvel. Pede a rescisão do contrato, a condenação da ré a pagar-lhe: R$ 22.107,65, devidamente atualizado e com juros, correspondente à perda das parcelas do veículo já adimplidas perante o Banco Itaú; R$ 7.020,00, referente ao valor pago diretamente à Ré; R$ 3.169,33, atinente à dívida do autor, perante o Banco Itaú, por conta de parcelas inadimplidas referente ao financiamento; R$ 15.000,00 de dano moral. 2. Em contestação, a ré suscita preliminar de incorreção do valor da causa e de ausência de interesse processual. No mérito, defende o cumprimento do contrato e que informou previamente ao autor as condições em que o acordo seria cumprido e o risco decorrente da negociação, notadamente eventual busca e apreensão do bem. Pede a improcedência dos pedidos e formula pedido contraposto, pedindo a condenação do autor em litigância de má-fé e ao pagamento da multa pela rescisão contratual (ID 50565233). 3. Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes para decretar a rescisão contratual e para condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 7.020,00. O pedido contraposto foi julgado improcedente (ID 50565341). 4. Em suas razões recursais, a ré alega que cumpriu o contrato e que não orientou o autor a esconder o veículo, mas apenas que este ficasse “sem uso em caso de pedido de busca e apreensão pelo banco”. Afirma que “sendo infrutíferas as buscas dadas ao veículo, a ação pode ser convertida em ação executiva” e que “a ausência do veículo não obstará o recebimento da quantia almejada”, razão pela qual defende não ter praticado qualquer ilegalidade. Reitera o cumprimento da negociação com o banco e aduz ausência de análise dos documentos apresentados com a contestação. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos (ID 50565343 - Pág. 21). 5. O autor recorre, alegando fazer jus à reparação de todo prejuízo sofrido em razão do contrato entabulado com a ré e reitera o pedido de condenação da ré ao pagamento de: R$ 22.107,65, correspondente à perda das parcelas do veículo já adimplidas perante o Banco Itaú; R$ 3.169,33, atinente à dívida do autor, perante o Banco Itaú, por conta de parcelas inadimplidas referente ao financiamento; R$ 15.000,00 de dano moral. 6. Não padece da ausência de dialeticidade o recurso da parte ré que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 7. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas da Lei 8.078/1990, em que o requerente, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos básicos tutelados no artigo 6o, entre eles a inversão do ônus probatório e a plenitude da reparação dos danos, a par da responsabilidade civil objetiva da fornecedora de serviços (artigo 14). 8. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. No caso concreto, verifica-se que a ré foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a parte consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito seria “forçar” o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. Conforme a cláusula oitava, parágrafo segundo, do instrumento contratual entre as partes (ID 50565224 - Pág. 3), “em caso de êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade”, previsão esta que viola a boa-fé objetiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV), caracterizando a violação positiva do contrato. 9. Além disso, constatado também o inadimplemento de cláusula contratual expressa, isso porque a requerida descumpriu o objeto do contrato ao deixar de comprovar a efetiva negociação extrajudicial para redução das parcelas do financiamento. 10. Nesse toar, o arcabouço probatório impede conclusão diversa da sentença, qual seja, o inadimplemento contratual pela ré, o que enseja a rescisão contratual entre as partes. 11. Noutro turno, em que pese a responsabilidade da requerida em decorrência da patente falha na prestação do serviço, a extensão dos prejuízos (danos materiais) deve ser limitada aos valores efetivamente pagos à empresa de consultoria e assessoria (R$ 7.020,00), uma vez que a inadimplência do requerente perante o Banco Itaú (credor da dívida originária) não subsidia o pretendido ressarcimento dos valores pagos diretamente àquela instituição financeira, dado que a recomposição das partes contratantes ao status quo ante, não produz efeitos na aludida relação jurídica (alienação fiduciária para financiamento de veículo). 12. Além disso, a despeito da perda do veículo para a instituição financeira credora (ação de busca e apreensão), não se poderia aferir se o requerente seria (ou não) beneficiário de saldo apurado, após a devida prestação de contas, dado que o proprietário fiduciário pode vender a coisa a terceiros e aplicar preço da venda no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança (Decreto-Lei 911/1969, artigo 2o). 13. Por fim, de acordo com assente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o simples inadimplemento contratual, por si só, não possui aptidão para caracterizar lesão aos direitos da personalidade e, por conseguinte, não gera dano de natureza extrapatrimonial passível de compensação. Isso porque, apesar da comprovada falha na prestação do serviço (ausência de redução das parcelas do mútuo originário), verifica-se que o requerente, ao deixar de realizar o pagamento das parcelas do aludido financiamento perante o Banco Itaú, teria assumido o risco de perder o veículo para o agente financeiro. Registre-se que o requerente tinha plena ciência da existência de cláusula contratual que isentava a contratada de responsabilidade no caso de busca e apreensão de veículo. Não demonstrada, pois, relevância jurídica apta a subsidiar a reparação dos danos extrapatrimoniais, dada a falta de concreta demonstração de afetação considerável a qualquer atributo dos direitos inerentes da personalidade (Código Civil, artigo 12). Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, acórdão 1405551, DJE: 18.3.2022; 6a Turma Cível, acórdão 1315853, DJE: 23.02.2021; 1a Turma Recursal, acórdão n. 1425657, DJE: 07.6.2022. 14. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES CONHECIDOS. PRELIMINAR SUCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDOS. Confirmando a sentença por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 46). 15. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 16. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça concedida, nos termos do art. 98, §3o do CPC. Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% sobre o valor da condenação. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. O embargante aponta omissão que acredita ocorrer no julgado, sob argumento de que esse “não se ateve aos documentos que informam a plena ciência da contratação realizada pela parte ora embargada, bem como o cumprimento das obrigações por parte da empresa dentro do prazo previsto no contrato, com a apresentação de proposta de quitação, assessoramento jurídico e devida negociação da dívida do contratado”. 3. A omissão apontada pelo embargante não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque, como já fundamentado no acórdão “(...) 8. O princípio da boa-fé objetiva impõe às partes da relação contratual a adoção de postura que guarde conformidade com os padrões sociais de ética, correção e transparência, a respeitar a legítima expectativa ali depositada. No caso concreto, verifica-se que a ré foi contratada para realizar a intermediação de negociação com a instituição financeira credora do mútuo. De acordo com o contrato, a parte consumidora deveria pagar um valor reduzido das parcelas à recorrente, deixando assim de quitar as prestações regularmente junto ao banco. O conceito seria “forçar” o inadimplemento, esconder o veículo e buscar um acordo de quitação perante o banco, com valores reduzidos em relação àqueles inicialmente pactuados. Conforme a cláusula oitava, parágrafo segundo, do instrumento contratual entre as partes (ID 50565224 - Pág. 3), “em caso de êxito da instituição financeira em ação de busca e apreensão, a parte ré se exime de qualquer responsabilidade”, previsão esta que viola a boa-fé objetiva e põe o consumidor em desvantagem exagerada (Código de Defesa do Consumidor, artigo 51, IV), caracterizando a violação positiva do contrato. 9. Além disso, constatado também o inadimplemento de cláusula contratual expressa, isso porque a requerida descumpriu o objeto do contrato ao deixar de comprovar a efetiva negociação extrajudicial para redução das parcelas do financiamento. 10. Nesse toar, o arcabouço probatório impede conclusão diversa da sentença, qual seja, o inadimplemento contratual pela ré, o que enseja a rescisão contratual entre as partes. (...)”. 4. A irresignação do Embargante desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. Registre-se que, mesmo para a finalidade de prequestionamento da matéria, é necessário que haja alguma hipótese legal para o cabimento dos embargos declaratórios. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. A parte recorrente aponta violação ao art. 5o, incisos LIV e LV da Constituição Federal ao argumento de que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais e, portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou devolução dos valores recebidos. Refuta a existência de vícios no negócio celebrado e reitera a legalidade do contrato. Sustenta a existência de repercussão geral. Preparo devidamente anexado ao ID 56348836. Sem contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, o que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal se posicionou pela inexistência de repercussão em demanda ajuizada em juizado especial quando nela inexistam o devido prequestionamento da matéria e a justificação fundamentada da existência de repercussão geral, por se tratar de controvérsia decorrente de relação de direito privado (tema 800). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Por outro lado, constata-se que para modificação do julgado, conforme almejado pela parte recorrente, seria necessário o reexame do conteúdo fático probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal: “O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco à análise de cláusulas contratuais (Súmulas 279 e 454 do STF).” (ARE 1342748 AgR, Rel. ministro LUIZ FUX, DJe 16/12/2021). Ainda, em relação à suposta violação ao art. 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 748.371 MT, TEMA 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a hipotética ofensa aos princípios da ampla defesa e contraditório, quando aventada sob a ótica infraconstitucional, como no caso em questão, não apresenta repercussão geral. Ante o exposto, ausente a repercussão geral, conforme entendimento exarado pelo STF no regime de repercussão geral, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a” do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal